Tribunal: TJDFT
Processo: 0723823-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723823-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CENTRO DE VOLUNTARIADO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisões (Id. 192098437 e 195019738 dos autos no 0708372-36.2021.8.07.0018) que, em cumprimento de sentença ajuizado pelo ora agravante em face de CENTRO DE VOLUNTARIADO DO DISTRITO FEDERAL, declarou satisfeita a obrigação objeto da condenação e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do Distrito Federal. Em suas razões recursais, o exequente alega que os valores depositados pelo executado não acompanharam a devida atualização do débito, por não terem compreendido correção monetária e juros de mora referente ao período da data da realização dos cálculos que instruíram o cumprimento de sentença até a data de pagamento (04/10/2023 a 16/02/2024). Colaciona julgados em respaldo a sua tese. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a complementação do valor devido a título de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento. Sem preparo, em razão da isenção legal. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido e fundamentação para a concessão de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Ao agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora